Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. EVENTO DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de resilição unilateral de contrato de consumo. 1.1. A autora pretende o ressarcimento das quantias pagas pelos ingressos para festividades em virtude de sua impossibilidade de comparecimento em razão de enfermidade. 1.2. O pedido foi julgado improcedente.
2. No caso, a apelante adquiriu ingressos para festas que aconteceriam em três cidades diferentes. Isso não obstante, a consumidora afirma que, desde o momento da celebração do negócio jurídico, não pretendia comparecer aos três eventos.
3. Em que pese ser possível, em tese, que evento de força maior sirva de fundamento para a resilição unilateral do contrato, por iniciativa do consumidor, no presente caso a autora, ora apelante, pretende que as rés, ora apeladas, suportem os prejuízos decorrentes dos riscos assumidos pela consumidora.
4. Recurso conhecido e desprovido.